Tribunal: TJSP
Processo: 1010121-03.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Transações não autorizadas e resgate da totalidade dos fundos depositado em conta poupança vinculada – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Transações não autorizadas e resgate da totalidade dos fundos depositado em conta poupança vinculada – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida - Determinada a restituição da quantia indevidamente debitada da conta corrente do requerente – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010121-03.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado THIAGO MEIRELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010121-03.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37301
APEL.No: 1010121-03.2019.8.26.0003
FORO: SÃO PAULO
APTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO.: THIAGO MEIRELLES
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização Transações não
autorizadas e resgate da totalidade dos fundos depositado em conta
poupança vinculada Transações não reconhecidas Ônus da casa
bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação
foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373,
inciso II, do CPC Fraude caracterizada Responsabilidade
objetiva Inteligência da súmula 479 do C. STJ Inexigibilidade
do débito reconhecida - Determinada a restituição da quantia
indevidamente debitada da conta corrente do requerente Dano
moral configurado
“Quantum” indenizatório bem fixado

Sentença mantida - Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial
e condenou o réu no pagamento da quantia de R$12.000,00, a título de
indenização por danos morais, com correção monetária pela tabela prática da
TJSP a partir da data da r. sentença e juros moratórios à taxa legal de 1% ao
mês desde a citação. Sucumbente condenou o réu ao pagamento das
despesas e honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor da
condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado, em apertada
síntese, inexistência de ato ilícito mero aborrecimento; inocorrência de dano
moral; que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos
morais a patamar proporcional e condizente com a condição socioeconômica
da recorrida, evitando o enriquecimento ilícito por parte da Apelada. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010121-03.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou a presente
demanda objetivando indenização por danos morais, sustentando que houve
operações financeiras indevidamente realizadas por terceiros em sua conta
corrente. De outro lado, a apelante apresentou contestação
alegando, em apertada síntese, que as operações foram realizadas com cartão
original, chip e senha de acesso, razão pela qual não há como cogitar de falha
do serviço bancário, ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, para
concluir pela inexistência de sua responsabilidade, bem como a inocorrência
de dano moral.
Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
o disposto na súmula 297, do C. STJ.
Desse modo, e revelando-se verossímeis as alegações do
apelado, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a
inversão do ônus da prova.
No caso em análise, a apelante, ao defender a validade das
operações realizados com cartão original, chip e senha, atraiu para si o ônus
de comprovar os fatos narrados, no entanto, nenhuma prova produziu nesse
sentido, como bem fundamentou o magistrado: “(...)Tudo começou com
alguns saques, que foram estornados. Depois, na agência bancária, o autor
constatou a alteração de seus dados cadastrais. Estes foram restabelecidos,
mas, poucos dias depois, novamente alterados. O autor pediu o cancelamento
do home banking. Enquanto isso, começaram a chegar boletos de compras
feitas por terceiros em lojas de varejo. Conhecidos o avisaram que ligações
para seu celular eram atendidos por terceiro. Mais adiante, surgem trinta
movimentações num só dia, totalizando R$ 126.700,00. Por fim, o próprio
gerente do banco solicitou que o autor abrisse conta em outra instituição
financeira e fizesse a portabilidade de salário, para evitar novos ataques
fraudulentos.
Tudo isso está comprovado por documentos (fls. 24-40),
dos quais se extrai também que aqueles quatro meses foram permeados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010121-03.2019.8.26.0003 -Voto no
4
trocas de mensagens com o gerente e duas idas à delegacia de polícia para
elaboração de boletins de ocorrência.
Tais circunstâncias evidenciam que ocorreu falha na
prestação do serviço bancário, o que acarreta responsabilidade objetiva do
réu, à luz do art. 14, caput, do CDC. Aplicável a Súmula 479 do STJ: "As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias(...)”. (fls. 127).
A
instituição
financeira,
por
seu
turno,
apresentou
contestação afirmando que não lhe pode ser carreada culpa, pois as
movimentações foram efetuadas através de cartão, com tecnologia chip e
utilização de sua senha pessoal.
Ressalta-se que, a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
que o autor é titular da conta corrente junto à instituição financeira (Súmula
297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Desse modo, revelando-se verossímeis a alegação do
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese
o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a
inversão do ônus da prova.
No caso dos autos, o banco, ao afirmar que apenas o autor
poderia ter feito as movimentações supra, com o uso do cartão magnético e
de sua senha pessoal, atraiu para si o ônus de comprovar os fatos narrados,
no entanto, nenhuma prova produziu nesse sentido.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...”(Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010121-03.2019.8.26.0003 -Voto no
5
373, II do NCPC (art. 333, II do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece,
aprioristicamente,
a
quem
compete
a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu
incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuindo à
parte que tenha melhores condições de suportá-lo. Trata-
se da distribuição dinâmica do ônus da prova, que se
contrapõe à concepção estática prevista na legislação
anterior (art. 333 do CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI -
Curso Didático de Direito Processual Civil, 19a edição,
2016, Atlas, p.566 “.
Ressalta-se que a 23a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal ao apreciar questão semelhante no julgamento da apelação no
9284993-58.2008.8.26.0000, relatada pelo Desembargador José Marcos
Marrone, assim se manifestou:
“Como sabido, o sistema de segurança
dos cartões magnéticos não é vulnerável a fraudes, sendo
ilusória a tese de que somente é possível efetuar-se
retiradas com a utilização de cartão magnético e aporte de
senha pessoal.
A
própria
“Febraban”
(“Federação
Brasileira de Bancos”) já informou sobre a crescente
descoberta de golpes contra consumidores e instituições
financeiras, conforme se verifica do trecho extraído de seu
“site”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010121-03.2019.8.26.0003 -Voto no
6
“A complexidade e alcance das fraudes
parecem,
infelizmente,
acompanhar
a
especialização
tecnológica do sistema bancário. O Brasil, expoente
mundial na área de tecnologia da informação (TI) aplicada
à área financeira, também sofre com a ação de indivíduos
que utilizam os novos canais de comunicação entre os
bancos e seus clientes para cometerem crimes antes
praticados no interior das próprias agências.” (http:/www.febraban. com.br/Arquivo/Servicos/seguranca/apresentacao.asp).
Existem notícias, igualmente, de que
até mesmo os moderníssimos cartões magnéticos munidos
com “chip” de segurança, reputados como “à prova de
fraudes”, já foram objeto de “clonagem” por estelionatários
(notícia veiculada em 30.6.2007, no site http://g1.
globo.com/Noticias/SãoPaulo).”
Assim, para afastar a responsabilidade no evento deveria
restar comprovado que o ato decorreu de culpa do próprio consumidor ou de
terceiro, não tendo a casa bancária se desincumbido desse ônus.
De fato, é dever da instituição que o serviço oferecido por
ela seja disponibilizado e prestado com segurança. O banco apelante foi
omisso no seu dever de fiscalização e segurança, na medida em que eventos
como este aqui narrados, são cada vez mais corriqueiros.
Desta forma, os prejuízos advindos dos golpes devem ser
suportados pela casa bancária, por ser parte do risco de sua atividade.
Em suma, ante a responsabilidade objetiva, deve a
instituição financeira ré responder civilmente pelos danos causados ao autor,
advindos dos débitos desconhecidos em sua conta e em seu cartão de crédito.
Ademais, revela-se aplicável à hipótese a teoria do risco
profissional, de modo que, “...indubitavelmente, não se pode afastar a
prerrogativa de que os bancos correm os riscos relativos ao exercício do seu
comércio. Não fora assim, ninguém estaria seguro da intangibilidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010121-03.2019.8.26.0003 -Voto no
7
provisão em bancos, porque os falsários, mais ou menos ardilosos, poderiam
levantá-la causando irreparáveis danos aos depositantes e lamentável
descrédito
às
instituições
bancárias”
(MARCIA
REGINA
FRIGERI,
Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários, RJ, ed. Forense, 1997,
p. 36).
Nesta linha de raciocínio, é o que preconiza a súmula 479
do STJ, in verbis: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.
Insta salientar que, albergada a relação pelas normas
consumeristas, deve ser reconhecida a incidência do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, que enuncia: “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Ausente, ainda, qualquer demonstração da culpa exclusiva
da vítima, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, de modo que a
instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrá-la.
A r. sentença arbitrou a título de indenização por dano
moral a quantia de R$ 12.000,00, requerendo o réu a sua redução.
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e grais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto.
Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega
e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010121-03.2019.8.26.0003 -Voto no
8
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada mostrou-se apta à
reparação moral experimentada pelo requerente.
A reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator